Tribunal: STF
Processo: RE 318719
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: ICMS: não incidência, anteriormente à EC 33/01, sobre a
importação de bens que se destinem ao consumo e ao ativo fixo de
sociedade civil prestadora de serviços médico-hospitalares.
Precedente: RE 185.789, Pl., Maurício Correa, DJ 19.05.00